Tribunal: TJSP
Processo: 0003524-36.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003524-36.2024.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A., é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003524-36.2024.8.26.0625 -Voto no 34416
2
VOTO No 34.416 RELATOR 2a CÂMARA
APELAÇÃO No. 0003524-36.2024.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RESTITUIÇÃO
DE
BEM
APREENDIDO

Incidente, e seu correspondente recurso,
manejados por seguradora que busca a
restituição de veículo
Hipótese na qual o
pedido foi formulado mais de 90 dias após o
trânsito em julgado da sentença O decurso
do prazo (previsto pelo art. 123, do CPP) sem
que a res tenha sido reclamada impede o
manejo do incidente, não afastando, contudo,
que a parte busque vias outras - Recurso de
apelação desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Mapfre Seguros
Gerais S.A., inconformada com a r. decisão proferida a fls. 70, que indeferiu o
pedido de restituição do automóvel, modelo Fiat/Palio, placas FTA0971,
destinado a leilão.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 75/78), em resumo, alega
que o veículo objeto do incidente foi apreendido após roubo da pessoa
segurada. O segurado foi indenizado e, com isso, a empresa ora apelante sub-
rogou-se nos direitos de propriedade. Acrescenta que não ocorreu a preclusão
no caso concreto, posto que a decisão judicial não pode atingir terceiro de boa-
fé que não foi intimado da apreensão. Pede, ao término, a autorização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003524-36.2024.8.26.0625 -Voto no 34416
3
retirada do automóvel, com isenção do pagamento das taxas relativas ao
depósito.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 84/85).
A d. Procuradoria de Justiça ofereceu seu parecer, opinando pelo
provimento do recurso (fls. 92/96).
É o relatório.
Inicialmente, consigna-se que, adequadamente, foi interposto
recurso de apelação.
Nesse sentido:
“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. DIREITO AMPARADO POR
HABEAS CORPUS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.
SÚMULA 267/STF. PASSÍVEL DE RECURSO DE APELAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I - O mandado de segurança serve para amparar
direito líquido e certo, não protegido por habeas corpus ou
habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do poder público.
II. O remédio constitucional cabível para a
pretensão de trancamento do inquérito policial é o habeas
corpus.
III. O mandado de segurança não é substituto do
recurso próprio para o ataque de decisão judicial, especialmente
se a decisão não for evidentemente contra o direito líquido e
certo e se inexistir a possibilidade de dano irreparável ou de
difícil reparação.
IV. O incidente de restituição de coisas
apreendidas está sujeito ao recurso de apelação, nos termos
do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.
V. Recurso desprovido.
(RMS 33.274/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003524-36.2024.8.26.0625 -Voto no 34416
4
QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)
___________________
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
INCIDENTE
DE
RESTITUIÇÃO
DE
BENS
APREENDIDOS.
INDEFERIMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INELEGIBILIDADE
DA
VIA
ELEITA.
DENEGAÇÃO
DA
SEGURANÇA. - Decisão que indefere a restituição de bens
apreendidos deve ser impugnada por intermédio de recurso
próprio, qual seja : apelação (Art. 593 do CPP c/c Art. 5o, II da
Lei 1.533/51); - A utilização do mandado de segurança contra as
medidas judiciais limita-se às possibilidades não abrangidas
pelos regramentos processuais ou, eventualmente, quando
teratológicas as decisões; - Foi dado razoável tratamento à
matéria, razão pela qual é de se afastar a teratologia do decisum
impugnado; - Denegação do mandamus.
(TRF-5 - MSTR: 99322 CE 2007.05.00.057535-2,
Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de
Julgamento: 18/12/2007, Quarta Turma, Data de Publicação:
Fonte: Diário da Justiça - Data: 12/03/2008 - Página: 917 - No:
49 - Ano: 2008)”
No mérito, evidentemente respeitado entendimento diverso, o
recurso não comporta provimento.
Os autos de origem (0000524-8.2018.8.26.0625, apensos ao
presente) tiveram curso regular. A sentença (fls. 290 e s.) condenou o então
acusado pela prática do crime de receptação e transitou em julgado no dia 28 de
março de 2023 para o Ministério Público e em 28 de agosto de 2023 para a
Defesa (fls. 320). Em seguida, tão somente em 09 de janeiro de 2024 foi
determinada a expedição de ofício à Autoridade Policial, informando a
disponibilidade dos objetos apreendidos a fls. 6, posto que não reclamados até o
momento (fls. 367). Acrescenta-se que o veículo citado é trazido no auto de
exibição/apreensão citado, bem como que a vítima, como trazido pela descrição
da r. Sentença, estava ciente da localização do automóvel, narrando, contudo, ter
sido indenizada pelo seguro (todas as fls. citadas são dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003524-36.2024.8.26.0625 -Voto no 34416
5
A disponibilidade para venda do veículo em leilão, assim, seguiu o
rito do art. 123, do Código de Processo Penal em realidade, aguardou-se, até
mesmo, prazo maior. Diante da inércia da Seguradora, que deixou escoar o
prazo previsto na legislação acessória, de fato se torna impossível a restituição
da res, neste juízo. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO
APREENDIDO Seguradora interessada Perdimento do bem
já decretado em ação penal de tráfico de drogas e receptação
Processo arquivado
Impossibilidade de desconstituição de
coisa julgada
Pretensão que deve ser deduzida nas vias
ordinárias Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 0001937-80.2011.8.26.0286; Relator
(a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Itu - 1a. Vara Criminal; Data do Julgamento:
26/09/2017; Data de Registro: 02/10/2017)
E, ainda a seguinte, e elucidativa, Decisão Monocrática da lavra da
exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que se pede vênia para
transcrever em partes e com grifos desta reprodução:
RECURSO ESPECIAL No 1.635.576 - AC (2016/0287177-7)
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por KIANE PINHEIRO
DE SOUZA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III
do artigo 105 da Constituição Federal, impugnando acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Apelação
n.o 0005653-20.2016.8.01.0001).
Consta
dos
autos
que,
nos
autos
n.o
0009707-
97.2014.8.01.0001, foi prolatada sentença condenatória em
desfavor de outrem, na qual ocorreu o perdimento de bem,
uma motocicleta, cuja propriedade seria da ora recorrente.
Sobreveio o trânsito em julgado do feito na data de 10.9.2015.
Posteriormente, a insurgente manejou incidente de restituição
de bem, que restou assim rejeitado pelo juiz monocrático
(...)
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003524-36.2024.8.26.0625 -Voto no 34416
6
Decido.
Ao que cuido, o recurso não merece prosperar.
Da leitura do acórdão recorrido, resta inequívoco que o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória, na qual se
determinou o perdimento do bem aqui em liça, ocorreu em
10.9.2015, sendo protocolizado o incidente de restituição
apenas em 18.5.2016 (fl. 95).
Para o adequado deslinde da quaestio, convém transcrever o
disposto no Código de Processo Penal:
"Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do
Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de
transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao
lesado ou a terceiro de boa-fé.
(...)
Art. 122. Sem prejuízo do disposto nos arts. 120 e 133,
decorrido o prazo de 90 dias, após transitar em julgado a
sentença condenatória, o juiz decretará, se for caso, a perda,
em favor da União, das coisas apreendidas (art. 74, II, a e b do
Código Penal) e ordenará que sejam vendidas em leilão
público.
Parágrafo único. Do dinheiro apurado será recolhido ao
Tesouro Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de
boa-fé.
Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se
dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar
em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os
objetos
apreendidos
não
forem
reclamados
ou
não
pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se
o saldo à disposição do juízo de ausentes."
De se notar que a defesa, em suas razões recursais (fl. 104),
verbera a inexistência de prazo para o manejo do incidente de
restituição. Contudo, ao que cuido, com entendimento tal,
amofinar-se-ia a segurança jurídica ao se reascender tema já
decidido e que se encontra no devido abrigo do trânsito em
julgado.
De fato, no ordenamento jurídico vigente, a desconstituição da
coisa julgada não é regra, mas sim excepcionalidade, somente
levada a bem mediante balizas e limites próprios e restritos.
Nesse diapasão, nos termos do artigo 122 do Estatuto
Processual Repressivo, evidencia-se o lapso de 90
(noventa) dias para o cabimento do incidente de
restituição, visto que, após o decurso desse prazo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003524-36.2024.8.26.0625 -Voto no 34416
7
ocorrerá o efetivo perdimento da coisa apreendida em
prol da União.
Observe-se que não se mostra plausível que se aguarde
indefinidamente
por
evidências
inquestionáveis
da
propriedade do bem para, só então, a União lograr o objeto
que fora utilizado para o crime.
Sobre o assunto, tem-se por esclarecedor este magistério:
"Quanto ao momento em que é cabível, a restituição de coisa
apreendida poderá ocorrer desde o inquérito policial (CPP, art.
118) - obviamente, após a coisa ter sido apreendida -, até 90
dias após o trânsito em julgado (CPP, art. 123). O art. 118 do
CPP estabelece que, 'Antes de transitar em julgado a sentença
final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas
enquanto interessarem ao processo'. Tal dispositivo poderia
sugerir que a restituição somente poderia ser requerida até o
trânsito em julgado. Todavia, o art. 121 do mesmo Código
deixa clara a possibilidade de a medida ser requerida mesmo
após o trânsito em julgado.
A interpretação conjunta indica que, até o trânsito em julgado,
caberá a restituição, desde que a coisa não mais interesse ao
processo. Entretanto, extinto o processo, não se tratando de
coisas que tenham sido 'confiscadas' (CP, art. 91, I e II, c.c. CPP,
art. 119), deixará de haver interesse para o processo na
manutenção da apreensão e, até 90 dias após o trânsito em
julgado, poder-se-á requerer a restituição (CPP, art. 122). Se a
restituição não for requerida, mesmo que se trate de coisa cujo
uso, porte ou fabrico seja lícito, haverá a perda em favor da
União."
(BADARÓ, Gustavo Henrique, Direito Processual Penal, Tomo I,
Elsevier Editora, São Paulo, 2008, pág.237)
A propósito, confira-se ainda o seguinte precedente desta
Corte Superior de Justiça:
"PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE
COISA APREENDIDA.
TERCEIRO INTERESSADO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO APÓS
PERDIMENTO DOS BENS. INCABÍVEL. RECURSO NÃO-
CONHECIDO.
1. A teor da pacífica e numerosa jurisprudência, para a
abertura da via especial, requer-se o prequestionamento, ainda
que implícito, da matéria infraconstitucional. A exigência tem
como desiderato principal impedir a condução a este Superior
Tribunal de questões federais não-debatidas no Tribunal de
origem. Súmulas 282 e 356/STF e 211/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003524-36.2024.8.26.0625 -Voto no 34416
8
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o exame de
eventual violação a artigos da Constituição Federal, uma vez
que sabidamente 'é vedado, em sede de recurso especial,
exame de matéria constitucional' (REsp 243.793/MS, Rel. Min.
GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 10/4/00).
3. Incabível o manejo do incidente de restituição de coisa
apreendida 3 meses após o perdimento dos bens em favor
da União decretado na sentença condenatória, cabendo ao
interessado, se o caso, a via ordinária de uma ação
desconstitutiva.
4. Recurso especial não-conhecido."
(REsp 629.095/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 30/03/2009)
Dessarte, é de ver que o acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência dominante desta Corte
Superior de Justiça acerca do tema, motivo pelo qual deve ser
negado provimento ao recurso especial, nos termos do
enunciado n.o 568 da Súmula deste Sodalício, que assim
dispõe:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV,
alínea "a", do Código de Processo Civil em vigor (Lei n.o
13.105/2015) c.c. o art. 3o do Código de Processo Penal, nego
provimento ao recurso especial.
(...)
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Relatora
(REsp n. 1.635.576, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe de 03/02/2017.)
Em síntese, nada a reparar na r. decisão combatida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator